Tribunal: TJDFT
Processo: 0715633-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715633-09.2022.8.07.0000 Classe judicial AI - Agravo de Instrumento Agravante: BRB Banco de Brasília S/A Agravados: Ana Carolina de Araújo Adbala Marcio Milken Adbala Pão Folha Comércio e Distribuidora Ltda – ME Regina Celis de Araújo Adbala D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a decisão proferida pelo o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília nos autos do processo no 0023889-52.2016.8.07.0001 (Id. 31888891, Id. 31888892 e Id. 31888893). As tentativas de intimação dos agravados foram infrutíferas, de acordo com as certidões acostadas aos presentes autos (Id. 32555889, Id. 32822274, Id. 32822277 e Id. 32822278). Assim, a recorrente formulou requerimento de pesquis em sistemas informatizados com o intuito de conhecer os endereços dos recorridos. É a breve exposição. Decido. No presente caso as tentativas de intimação nos endereços indicados pela recorrente foram promovidas sem sucesso, de acordo com as certidões acostadas aos presentes autos (Id. 32555889, Id. 32822274, Id. 32822277 e Id. 32822278). Uma vez que foram infrutíferas as tentativas de intimação dos recorridos devem ser requisitadas informações a respeito de novos endereços nos sistemas eletrônicos respectivos, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC, aplicado por analogia. Ocorre que a Egrégia 2a Turma Cível não dispõe dos instrumentos necessários para providenciar as pesquisas necessárias. Por essa razão revela-se necessária a cooperação do Juízo que proferiu a decisão recorrida, nos termos do art. 68 do CPC. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que comunique ao ilustrado Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília a requisição de efetivação, determinada por este Relator, de pesquisa por informações a respeito do domicílio dos recorridos, por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud. Após, Secretaria 2a Turma Cível deverá promover a efetivação da intimação nos endereços encontrados. Publique-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator